Tribunal: TJDFT
Processo: 0705828-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. INCIDENCIA DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CULPA DA VENDEDORA CONFIGURADA. AUSENCIA DE DIREITO DE RETENÇÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543 DO STJ. JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE A CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. PERCENTUAL E BASE DE CÁLCULO NÃO QUESTIONADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal suscitada nas contrarrazões ao recurso, visto que as matérias questionadas foram abordadas e debatidas regularmente na instancia de origem.

2. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializou, no mercado de consumo, o bem imóvel adquirido pelo autor como destinatário final.

3. Ocorrida a rescisão contratual por culpa exclusiva da parte ré/apelante, devem as partes retornar ao seu status quo ante, mediante a restituição integral e imediata de todos os valores comprovadamente pagos em prol da aquisição do empreendimento. Inteligência da Súmula 543 do STJ.

4. Os juros de mora, nos casos de responsabilidade contratual, na hipótese de rescisão por culpa da construtora, são devidos a partir da citação, como prevê o artigo 405 do Código Civil. Precedentes desta Turma Cível.

5. A indenização de lucros cessantes, no caso de atraso na entrega de imóveis, não está atrelada à efetiva locação do bem, mas decorre da privação do uso em virtude da inexecução contratual por culpa exclusiva da construtora. 5.1. A condenação a esta espécie de dano material é presumida, pressupondo-se o prejuízo do promitente comprador nos casos de atraso na entrega do imóvel. Precedentes do STJ. 5.2. O percentual e a base de cálculo dos lucros cessantes, por não ter sido objeto de discussão na contestação apresentada e nem no recurso apresentado, não pode ser modificado por esta instancia, sob pena de violação ao princípio da congruência (ou adstrição) previsto no art. 141 do CPC.

6. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.